Tribunal: TJES
Processo: 5001001-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001001-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: APARECIDA RAQUEL BOZANI PIMENTEL
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

BANCO DO BRASIL S.A
ajuiz
ou ação de execução de título extrajudicial em face
de

APARECIDA RAQUEL BOZANI PIMENTEL; MARCOS LEMKE e HENNY ARNHOLZ PIMENTEL, narrando que os executados emitiram em favor da instituição financeira a Nota de Crédito Rural nº 40/04993-0, inadimplida desde janeiro de 2020. Sustentou o BANCO que, atualmente, a dívida oriunda da nota supera os R$600.000,00 (seiscentos mil reais), pugnando, pois, pela penhora de bens suficientes para a quitação do
quantum debeatur
.

Regularmente citada, APARECIDA opôs exceção de pré-executividade, rejeitada
in totum
pelo Juízo
a quo
(ID 2119064).

Contra o
decisum
recorreu a devedora, pontuando que o BANCO DO BRASIL “não apresentou provas do aperfeiçoamento do contrato entabulado entre as Partes. Não há prova, frise-se, da suposta disponibilização, pelo Banco do Brasil, do valor descrito na Nota de Crédito Rural 40/04993-0, ônus que incumbia com exclusividade ao Agravado”. Alegou que “a produção de tal prova era facílima ao Banco do Brasil, que possui livre acesso aos extratos bancários de seus clientes e, por óbvio, ao comprovante de efetivação de suas operações”. Sugeriu, nessa senda, que a instituição financeira “não se desincumbiu do seu ônus primeiro, o de provar fato constitutivo do seu direito”, circunstância que “deveria conduzir à extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC”.

Recebi o recurso sem efeito suspensivo.

Em singelas contrarrazões, o BANCO DO BRASIL assinalou que “a objeção de pré-executividade deveria ter sido rejeitada de plano, pois possuiu alegações dizem respeito a aspectos jurídicos que dependem da interposição de embargos/impugnação para serem discutidos, conforme exigem as disposições contidas no Código de Processo Civil brasileiro”. Pontuou que “a ação [originária] foi regularmente instruída com conjunto probatório suficiente à plena demonstração do crédito perseguido, sendo incontroversa a inadimplência da parte recorrente” e que “a Cédula de Crédito Rural é título de crédito líquido, certo e exigível por expressa disposição legal, consoante dispõe a norma do art. 10, Dec. Lei 167/67, constituindo título executivo extrajudicial”.

A
exceção de pré-executividade,
malgrado
não expressamente prevista na legislação, sagrou-se pela doutrina e pela jurisprudência pátria como mecanismo posto à disposição do devedor
para
que suscite matérias
de ordem pública,
que poderiam
ser conhecidas de ofício pelo
próprio
Juízo. Nessa toada, questões relativas aos
pressupostos processuais e
às
condições da ação executiva,
bem como
relacionadas à prescrição e à própria liquidez do título podem ser aventadas na referida exceção, desde que não
demandem dilação probatória.

Na espécie, a
única tese defensiva deduzida
pela agravante
diz respeito à falta de provas de que o BANCO DO BRASIL tivesse depositado em sua conta corrente a quantia contratada.
APARECIDA sustenta que, por não haver demonstração de que o
crédito para aquisição de insumos da avicultura foi efetivamente lançado em sua conta, faltaria pressuposto de desenvolvimento válido do feito executivo, justificando sua incontinenti extinção.

Todavia, há
demonstração documental e inequívoca de que a própria APARECIDA firmou um ajuste posterior com a instituição financeira
(intitulado “aditivo de retificação e ratificação à nota de crédito rural nº 40/04993-0”, ID 2119068)
, prevendo a dilação dos prazos para pagamento do montante emprestado,
donde se infere que, evidentemente, o
valor
foi disponibilizado a ela.
Em síntese
: a “nota de crédito rural
nº 40/04993-0”
foi emitida em
20 de março de 2017 e o “aditivo de retificação e ratificação à nota de crédito rural
nº 40/04993-0”

foi firmado em 25 de janeiro de 2019,
desvelando, de forma inequívoca, que houve sim entre
ga
da quantia ajustada a APARECIDA.

Não bastasse isso, tenho que a nota de crédito
rural é título executivo
extrajudicial, à vista do que dispõem o art. 784, inciso XII, do CPC/15, e art. 10, do
Decreto-lei nº 167/67,
in verbis
:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.

Constituindo-se
como
título executivo
ope legis
, a nota inadimplida dá azo ao pronto manejo de ação de execução, mesmo
que desacompanhada de outras provas. Título executivo, segundo abalizada doutrina, é documento apto a comprovar
de per si
a existência de ato ou fato jurídico, capaz de ensejar a imediata afetação patrimonial do devedor
1
. Em simpática metáfora, título é “bilhete de ingresso”
2
para a ação de execução, na exata medida em que “delimita, subjetivamente, a ação executória; determina o bem objeto das aspirações do demandante; e, às vezes, demarca os lindes da responsabilidade patrimonial”
3
.

Estando o feito executivo originário aparelhado com o título exequendo e com prova de seu inadimplemento, não há como cogitar a sugerida ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

N
EGO PROVIMENTO AO RECURSO
, preservando incólume o decisum objurgado, de

modo a permitir a continuidade da tramitação da execução nº
5000245-21.2021.8.08.0056.

É como voto!

1
Para Cândido Rangel Dinamarco, “Título executivo é um ato ou fato jurídico indicado em lei como portador do efeito de tornar adequada a tutela executiva em relação ao preciso direito a que se refere” (In:
Instituições de direito processual civil
. v 4. 3 ed. São Paulo: Malheiros. 2009. p. 207).

2
ASSIS, Araken.
Manual do processo de execução
. 8 ed. São Paulo: RT. 2002. p. 114.

3
ASSIS, Araken.
Manual do processo de execução
. 8 ed. São Paulo: RT. 2002. p. 147.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NOTA DE CRÉDITO RURAL INADIMPLIDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1)
A
exceção de pré-executividade,
malgrado
não expressamente prevista na legislação, sagrou-se pela doutrina e pela jurisprudência pátria como mecanismo posto à disposição do devedor
para
que suscite matérias
de ordem pública,
que poderiam
ser conhecidas de ofício pelo
próprio
Juízo. Nessa toada, questões relativas aos
pressupostos processuais e
às
condições da ação executiva,
bem como
relacionadas à prescrição e à própria liquidez do título podem ser aventadas na referida exceção, desde que não
demandem dilação probatória.

2)
Na espécie, a
única tese defensiva deduzida
pela agravante
diz respeito à falta de provas de que o
banco agravado
tivesse depositado em sua conta corrente a quantia contratada.
A agravante s
ustenta que, por não haver demonstração de que o
crédito para aquisição de insumos da avicultura foi efetivamente lançado em sua conta, faltaria pressuposto de desenvolvimento válido do feito executivo, justificando sua incontinenti extinção.
Todavia, há
prova
documental e inequívoca de que a própria
agravante
firmou um ajuste posterior com a instituição financeira
(intitulado “aditivo de retificação e ratificação à nota de crédito rural nº 40/04993-0”)
, prevendo a dilação dos prazos para pagamento do montante emprestado,
donde se infere que, evidentemente, o
valor
foi disponibilizado a ela.
N
ão bastasse isso, a nota de crédito
rural é título executivo
extrajudicial, à vista do que dispõem o art. 784, inciso XII, do CPC/15, e art. 10, do
Decreto-lei nº 167/67.
Constituindo-se
como
título executivo
ope legis
, a nota inadimplida dá azo ao pronto manejo de ação de execução, mesmo
que desacompanhada de outras provas.

3
) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.